Tribunal: TJMT
Processo: 1039435-38.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039435-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE GABRIEL CABRERA ESPINDOLA - CPF: 029.261.951-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A. - CNPJ: 03.523.852/0001-51 (RECORRIDO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por André Gabriel Cabrera Espindola contra decisão monocrática que manteve sentença proferida no 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande. A sentença declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 114,50 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O agravante alega abalo moral em virtude da negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há registro anterior legítimo não impugnado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação questionada ocorreu em 01/11/2022, sendo comprovada a existência de inscrição anterior no nome do autor, datada de 01/08/2022, que não foi objeto de impugnação judicial.

A parte agravante não demonstrou, por documentos ou alegações verossímeis, a exclusão ou questionamento judicial da negativação anterior.

Aplica-se a Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação indevida quando preexistente inscrição legítima.

A flexibilização da súmula somente é admitida quando comprovada a verossimilhança da alegação de irregularidade das inscrições anteriores, o que não ocorreu no caso.

A decisão agravada permanece hígida diante da ausência de fato novo ou argumento suficiente para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição preexistente legítima e não impugnada judicialmente afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova negativação, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A flexibilização da referida súmula exige a presença de elementos nos autos que demonstrem a verossimilhança da alegação de irregularidade das inscrições anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1039435-38.2024.8.11.0002
, que manteve a sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 114,50 (cento e quatorze reais e cinquenta centavos)
e determinar a exclusão da inscrição do nome do requerente das entidades de proteção ao crédito,
rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais
, bem como o pedido contraposto.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando que no momento da propositura da ação não existiria nenhuma outra inscrição preexistente.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática aplicando a Súmula 385 do STJ.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que o extrato de negativação anexado pela parte requerida (ID 271135399) revela que,
ao tempo da inscrição discutida nestes autos (exibida em 01/11/2022)
,
já havia em nome do autor outra inscrição anterior
, datada de exibição
01/08/2022
, a qual
não foi objeto de impugnação judicial
, não tendo o agravante trazido nenhuma informação ou prova de que estaria discutindo aludida negativação judicialmente, tampouco foi excluída como sustentou o Agravante em seu recurso.

Em razão disso, e da inexistência de informações pela parte Agravante que possam afastar tais inscrições, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre esse tema, existe decisão do STJ acerca da possibilidade de flexibilização da orientação contida na Súmula 385:

Admite-se, no entanto, a flexibilização da orientação contida na súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

Diante do exposto, não tendo o Agravante trazido elementos que demonstraram a exclusão das inscrições anteriormente existentes, é que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência e a condenação do autor por litigância de má-fé.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025